Tribunal: TJPA
Processo: 0059728-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059728-87.2014.8.14.0301

APELANTE: MONICA MARTINI SOUZA DA SILVA

APELADO: C C M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVAS. LEGALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. A única prova requerida pela parte ré foi a oitiva de testemunha, a qual dificilmente influenciaria na determinação da data de devolução do imóvel à locatária. Para comprovar a data da devolução do imóvel, a ré deveria ter produzido prova documental específica e adequada, conforme art. 434 do CPC.

2. Constatada a ausência de provas de que o imóvel foi devolvido ao locador ao término do prazo ajustado, configura-se a prorrogação automática do contrato de locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 46, §1º, da Lei 8.245/91. A manutenção da posse do imóvel pela locatária, sem oposição do locador, presume a prorrogação.

3. Diante da presunção de prorrogação do contrato, é ônus da locatária comprovar a data em que devolveu o imóvel. Inexistindo prova documental, deve-se considerar a data informada na inicial, qual seja, 01/04/2014. A simples alegação de não se recordar da data de devolução e a data da certidão de registro de imóvel adquirido pela ré não são suficientes para comprovar a desocupação do imóvel locado.

4. A locatária não apresentou qualquer prova de devolução do imóvel no prazo previsto, nem do suposto acordo feito para permanecer inadimplente. Assim, deve ser considerada a data informada na inicial como período de inadimplência, responsabilizando a locatária pelo pagamento dos aluguéis devidos.

5. Conhecimento e parcial provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando que o pagamento dos aluguéis e demais encargos contratuais pela inadimplência sejam devidos pelo período de 01/01/2012 a 01/04/2014, mantendo-se os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de agravo interno em apelação, reformando a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto da relatora.

24ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 12101068) interposto por
CCM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão monocrática de ID 11715803, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação manejado por
MONICA MARTINI SOUZA DA SILVA
, anulando a sentença e determinando ao juízo de origem que oportunize às partes a produção de provas.

A Apelação foi interposta contra a referida sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 2641062), que julgou procedentes os pedidos veiculados na
Ação de Despejo n.º 0059728-87.2014.8.14.0301
, ajuizada pela ora agravante.

Inconformada com o provimento da apelação, a agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, a legalidade do julgamento antecipado da lide, em razão do livre convencimento motivado do juiz, afirmando que a inicial está instruída com todas as documentações comprobatórias dos fatos e do direito invocado, inclusive com o contrato de aluguel, o qual é o objeto da cobrança de aluguéis na presente ação.

Alega ser infundada a anulação da sentença, já que a parte da ré, no momento da defesa, deixou de apresentar qualquer documento que provasse seu direito, não tendo comprovado o adimplemento das parcelas inadimplidas do contrato, dispostas na Inicial.

Defende que, o fato desta relatora ter entendido por insuficiência de provas em decorrência de haver escritura de compra e venda e comprovante de pagamento de ITIBI, não é causa de nulidade da sentença, haja vista que se trata de uma ação com pedidos cumulativos simples, de modo que o acolhimento de um pedido não depende do acolhimento ou da rejeição de outro. Afirma que, ainda que se entenda que o pleito de despejo não está instruído com provas robustas, o pedido de cobrança de aluguel continua válido, legal e legítimo conforme art. 62, I da Lei de Locações (Lei 8.245/91).

Cita o art. 434 do CPC, reforçando que o momento de produção de provas pela parte requerida é a contestação. Suscita que as provas documentais produzidas se mostram mais do que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal ou pericial, razão pela qual rogou-se pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC.

Afirma que o processo estava maduro para julgamento, mas esta relatora não considerou para o fato de haver pedidos cumulativos e independentes.

Sustenta que o contrato anexado é prova suficiente da relação entre as partes e confirma a renovação automática, conforme o art. 46 da Lei 8.245/91, sendo possível presumir a prorrogação do contrato pelo simples fato de que a recorrida se manteve na posse do bem, em que pese a sua inadimplência e mesmo não existindo documento expresso de prorrogação.

Argumenta que, ainda que haja documento de escritura de compra e venda e pagamento de ITBI, a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que não mais estava no imóvel no momento da entrega da notificação de despejo, bem como o adimplemento dos encargos alegados pelo recorrente, devendo a recorrida reembolsar os valores despendidos para a quitação de tais encargos, e não adimplidos no período de vigência da locação, com início em 01/09/2019.

Destaca que a recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento para comprovar a efetiva desocupação do imóvel na data em que informa, e a efetiva entrega das chaves ao locador, bem como que tenha informado à recorrente acerca de sua saída, asseverando que a jurisprudência é assente no sentido de que, nos termos do art. 373, II do CPC, é ônus do locatário comprovar que procedeu à devolução das chaves do imóvel, mediante recibo ou mesmo por depósito em juízo, sob pena de ser responsabilizado pelos alugueis e encargos decorrentes do negócio enquanto durar a avença.

Aduz que, inexistindo prova da entrega das chaves pela locatária, incumbe a esta o pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios até a data em que a locadora for imitida na posse dos referidos imóveis, afirmando que o simples abandono do imóvel pelo locatário não implica na rescisão da avença, não sendo hábil a desobrigar o contratante do adimplemento das obrigações pactuadas entre as partes.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para negar provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de origem.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12551140.

É o relatório.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de agravo interno
.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no agravo interno, é se a decisão monocrática desta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença por cerceamento de defesa, deve ser mantida ou reformada.

Nesse sentido, da análise mais acurada dos autos, entendo assistir razão à embargante.

II.1. Do cerceamento de defesa

No presente caso, é importante reconhecer que não houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. A única prova requerida pela parte ré, na contestação, foi a oitiva de testemunha (ID 2485273-Pág.12), a qual dificilmente influenciaria na determinação da data de devolução do imóvel à locatária.

Para comprovar a data da devolução do imóvel, a ré deveria ter produzido prova documental específica e adequada. A simples oitiva de testemunhas não seria suficiente para demonstrar com precisão a data exata em que o imóvel foi devolvido. Documentos como o recibo de entrega das chaves ou um depósito em juízo seriam essenciais para comprovar tal fato de maneira incontestável.

Portanto, a decisão de antecipar o julgamento do mérito, sem a produção da prova testemunhal solicitada, está plenamente fundamentada e justificada. A ausência de prova documental relevante por parte da ré confirma a adequação do julgamento antecipado, sem que isso represente qualquer violação ao direito de defesa ou ao devido processo legal.

Não se pode olvidar que no âmbito do processo judicial, é fundamental observar os prazos e momentos processuais adequados para a apresentação das provas. De acordo com o Código de Processo Civil, o momento apropriado para a juntada de prova documental pela parte requerida, é na contestação.

Conforme o art. 434 do Código de Processo Civil, as partes devem apresentar os documentos destinados a provar suas alegações na petição inicial e na contestação. Este dispositivo visa garantir a celeridade e a eficiência do processo, evitando surpresas processuais e assegurando o contraditório e a ampla defesa desde o início da lide.

No presente caso, a parte ré deveria ter apresentado todas as provas documentais relevantes, especialmente aquelas que poderiam comprovar a data de devolução do imóvel, no momento da contestação. A não apresentação dessas provas nessa fase processual caracteriza uma preclusão consumativa, impedindo a parte de juntar documentos posteriormente, salvo em casos excepcionais previstos em lei.

Desse modo, é imprescindível reconhecer que a apresentação de provas documentais deve ser feita tempestivamente, na contestação, para que possam ser devidamente apreciadas e para que se garanta a regularidade e a justiça do processo.

II.2. Da prorrogação automática do contrato de locação firmado com prazo de 30 (trinta) meses

No presente caso, é necessário reconhecer a prorrogação automática do contrato de locação firmado entre as partes, com prazo inicial de 30 meses (ID 2485265-Pág.10). Conforme preceitua o art. 46, §1º, da Lei 8.245/1991, a prorrogação do contrato de locação ocorre de forma automática quando, findo o prazo estipulado, o locatário permanece na posse do imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador.

Art. 46, §1º da Lei 8.245/1991:

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por
prazo igual
ou superior a
trinta meses
, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

§1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

No caso em análise, não há nos autos provas de que o imóvel foi devolvido ao locador ao término do prazo ajustado. A ausência de documentos que comprovem a entrega das chaves ou a desocupação do imóvel no final do contrato reforça a presunção legal de prorrogação da locação por prazo indeterminado.

Dessa forma, com base no disposto no art. 46, §1º, da Lei nº 8.245/1991, e na ausência de prova documental de devolução do imóvel, conclui-se pela prorrogação automática do contrato de locação. Portanto, todas as cláusulas e condições originais do contrato permanecem vigentes até que ocorra a efetiva entrega do imóvel ao locador ou outra manifestação formal das partes envolvidas.

II.3. Do período de inadimplência

Diante da presunção de prorrogação automática do contrato de locação, é ônus da locatária comprovar a data em que devolveu o imóvel ao locador. Inexistindo prova documental acerca da data de devolução, deve-se considerar, como período de inadimplência, a data pleiteada na inicial, qual seja,
01/04/2014
(2485214-Pág.03).

Importa destacar que a própria locatária afirma na contestação que não se recorda da data exata em que procedeu a devolução do imóvel, informação que seria essencial para lhe proteger da cobrança de eventuais aluguéis. É cediço que, enquanto o locatário não devolve o imóvel, permanece sujeito ao pagamento dos aluguéis mensais.

Adicionalmente, a data da certidão de registro do imóvel adquirido pela ré não pode ser considerada como a data de devolução do imóvel locado. O registro de aquisição de um novo imóvel não implica necessariamente que a ré tenha desocupado o imóvel locado na mesma data do registro do bem adquirido.

A ré não apresentou qualquer prova de que tenha devolvido o bem no prazo previsto para o final da locação, nem do suposto acordo feito com a empresa Leal Moreira para permanecer inadimplente enquanto aguardava a entrega do apartamento comprado. Cabe ressaltar que o julgador não pode decidir a ação com base em meras alegações, sendo necessário que a parte requerida comprove o fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, na ausência de prova da devolução do imóvel, deve prevalecer, como período de inadimplência, a data informada na inicial, considerando-se a locatária responsável pelo pagamento dos aluguéis pelo período de
01/01/2012
a
01/04/2014
, pois foi a data pleiteada na exordial, reconhecendo-se, inclusive, que a sentença foi
ultra petita
, pois concedeu a ordem de pagamento dos aluguéis por período superior ao pleiteado pela parte autora na inicial.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO

do presente Agravo Interno em Apelação
, para reformar a decisão monocrática agravada, a fim de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Apelação
interposto pela ré/agravada,
apenas
para determinar que o pagamento dos aluguéis e demais encargos contratuais pela inadimplência sejam devidos pelo período de
01/01/2012
a
01/04/2014
,
mantendo na íntegra os demais termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da vedação constantes do Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém, 14

de junho de 2024.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024